Tribunal: TJDFT
Processo: 0743230-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743230-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL PACIENTE: JOAO VITOR GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado regularmente constituído, em favor de JOÃO VITOR GOMES, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que indeferiu o pedido de conversão da tramitação recursal em diligência, sob o fundamento de que a fase processual para produção de provas já se encontra encerrada, estando superada a oportunidade para requerimentos dessa natureza, em razão da preclusão (ID 76984454 – Pág. 16). O impetrante alega, em síntese, que surgiram fatos novos durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, os quais não eram de conhecimento da defesa até então. Afirma que os genitores da vítima relataram que Diego apresentou sérias dificuldades no tratamento hospitalar, incluindo problemas de conduta que resultaram em expulsões de unidades de saúde e descumprimento de recomendações médicas. Tais intercorrências, segundo o impetrante, podem ter contribuído para o agravamento do estado clínico da vítima, sendo relevantes para avaliar se a gravidade decorreu exclusivamente do disparo imputado ao paciente ou de fatores supervenientes. Sustenta que a análise do prontuário médico integral da vítima é essencial para aferir o grau de proximidade da consumação do delito, o que impactaria diretamente na dosimetria da pena, especialmente na terceira fase, referente à fração de redução pela tentativa. Argumenta, ainda, que a impossibilidade de acesso ao prontuário médico impede o exercício pleno da ampla defesa, conforme os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 261 do Código de Processo Penal. Requer, portanto, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a tramitação recursal seja convertida em diligência, com a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Saúde do DF para obtenção dos prontuários médicos da vítima, os quais devem ser juntados aos autos sob sigilo, concedendo-se à Defesa o direito de complementar as razões recursais quanto à terceira fase da dosimetria da pena. Requer, ainda liminarmente, de forma subsidiária, a suspensão do prazo para apresentação das razões recursais até o julgamento do habeas corpus. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, quanto à vítima Diego Veras Rodrigues, à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e absolvido da prática do crime descrito nos mesmos dispositivos quanto à vítima Mayke Vinícius de Lima Rodrigues (ID 76984453 – Pág. 106/109). Segundo sustenta o impetrante, houve a ocorrência de fatos novos na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, quais sejam, os relatos dos genitores da vítima de que esta sofreu sérias dificuldades no tratamento hospitalar, incluindo problemas de conduta que resultaram em expulsões de unidades de saúde e descumprimento de recomendações médicas, que podem ter agravado o seu estado clínico. Defende, assim, ser necessária a análise do prontuário médico integral da vítima para aferir o grau de proximidade da consumação do delito, o que impactaria diretamente na dosimetria da pena, no que se refere à fração de redução pela tentativa. Acerca do ponto, veja-se o que ficou consignado na sentença (ID 76984453 – Pág. 108): Na terceira fase, estão ausentes causas de aumento. Por outro lado, está presente a causa de diminuição de pena da tentativa, cuja incidência foi reconhecida pelos Senhores Jurados. Em relação ao quantum, tendo por base o iter criminis percorrido, como orienta a jurisprudência, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 prevista no artigo 14, parágrafo único, do CP, considerando que a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo em região letal (tórax) e correu risco de vida, conforme atestado no laudo de ID 244861548. O referido laudo relata que a vítima Diego primeiramente foi submetida ao procedimento de drenagem de tórax, e alguns dias depois do ocorrido estava em estado grave, apresentando sepse de foco pulmonar, e precisou ser internado em leito de UTI. Assim, nesta etapa reduzo a pena em 1/3 e fixo-a em 8 (oito) anos de reclusão. Convém, ainda, conferir a decisão impetrada, que indeferiu o requerimento da Defesa de conversão da tramitação recursal em diligência (ID 76984454 – Pág. 16): Trata-se de pleito formulado pela defesa do sentenciado requerendo a conversão excepcional da tramitação recursal em diligência (ID 250183551). Indefiro o pleito formulado pela Defesa em id. 250183551, uma vez que a fase própria para formular tais requerimentos se encontra superada, estando, portanto, a oportunidade para produção de novas provas, como as diligências requeridas, alcançada pela preclusão. Cumpram-se às determinações precedentes (ID 248799721). I. Em sede de análise sumária, não se constata o alegado cerceamento de defesa. Primeiramente, insta pontuar que, em regra, a oportunidade para o requerimento de diligência na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri ocorre anteriormente à Sessão de Julgamento em Plenário, conforme dispõe o artigo 422 do Código de Processo Penal, in verbis: Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Na presente hipótese, como mencionado, o impetrante afirma ter ocorrido fato novo na Sessão de Julgamento apto a justificar a realização de diligência complementar, cujo resultado é capaz de influenciar na reprimenda imposta, em especial, na fração referente à tentativa do delito. Sem adentrar no mérito da questão, mas, mesmo que se pudesse cogitar da relevância da referida diligência, tem-se que a preclusão, ainda assim, restou operada. Com efeito, todos os pleitos cabíveis em favor do paciente devem ser submetidos ao Juízo competente na primeira oportunidade, sob pena de preclusão consumativa. E, no caso, malgrado a Defesa tenha, antes mesmo da prolação da sentença, tomado ciência de fato que julga relevante para a reabertura da instrução criminal, manteve-se inerte. Inexiste, pois, qualquer registro, na ata de julgamento, de requerimento da Defesa de realização excepcional de diligência probatória complementar (ID 76984453 – Pág. 112/114). Logo, não evidenciado constrangimento ilegal advindo da decisão impetrada, o pleito liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora